Tribunal: TJBA
Processo: 8146514-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146514-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARINA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO DO IMÓVEL. PERÍCIA INCONCLUSIVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. DEVER DE REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DOS DOZE MESES ANTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o refaturamento das contas de energia elétrica a partir de junho de 2022, com base na média aritmética dos doze meses anteriores, e condenou-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.

A ré sustenta inexistência de irregularidade no medidor, a ausência de ato ilícito e o excesso no valor arbitrado a título de reparação moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o aumento abrupto e injustificado do consumo de energia elétrica, em desacordo com o histórico do imóvel e sem conclusão pericial segura, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja refaturamento; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se o dever de reparar quando configurada falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a perícia judicial não foi capaz de identificar a causa do aumento abrupto do consumo — que alcançou 236% acima da média —, sendo o imóvel de pequenas dimensões (27 m2) e desocupado no período, o que afasta a presunção de regularidade da cobrança.
A ausência de justificativa plausível para faturas excessivas configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, impondo-se o refaturamento com base no consumo médio histórico, em observância à boa-fé objetiva e ao dever de informação.
O dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos, em que há cobrança abusiva capaz de gerar transtornos e abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica, em desacordo com o histórico de consumo e sem respaldo em prova técnica conclusiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja refaturamento pela média histórica."

"2. A cobrança abusiva em tais condições gera dano moral presumido, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8000561-30.2021.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus,
em que figuram como
Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e, como Apelada,
MARINA SOUZA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01